Tribunal: TJDFT
Processo: 0765438-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPUGNAÇÃO DE FATURA. VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAZAMENTO OU USO EFETIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito proposta contra a CAESB, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 17.960,72, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento da conta (a ser comprovado pela parte autora), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (28/04/2022); e ao pagamento da quantia de R$ 230,00.
2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Na inicial, a parte autora narrou que reside no imóvel CCSW04, lote 02, apto.301 - A, Sudoeste, Brasília/DF e tem seu abastecimento de água fornecido pela empresa ré, conforme inscrição n. 586676-6. Alegou que seu consumo médio mensal de água é de 2m3, sendo -lhe cobrado usualmente o valor de R$ 62,80. No mês de fevereiro de 2021, recebeu fatura de consumo muito acima da média, na qual constou o consumo de 217m3, no valor total de R$ 9.136,32. Afirmou que, em 26 de fevereiro de 2021, dois prepostos da ré foram realizar vistoria no imóvel e não identificaram nenhum indício de vazamento ou falha no hidrômetro, contudo o hidrômetro foi trocado pela ré e ela manteve a cobrança.
4. Arguiu que, em razão dos fatos, foi preciso contratar empresas especializadas para localizar eventual vazamento, as quais atestaram inexistir vazamento no imóvel. Isso posto, requereu a revisão da fatura para que fosse cobrado o valor da média de consumo dos últimos doze meses, a devolução em dobro do valor pago pela fatura do mês de fevereiro de 2021 e o ressarcimento do valor gasto com a empresa especializada em vazamentos.
5. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e, conforme o art. 6o, VIII, do CDC, é direito do consumidor a inversão do ônus da prova no processo civil, quando for ele hipossuficiente ou houver verossimilhança nas alegações.
6. No caso concreto, considerando o excessivo e desproporcional valor da fatura cobrada pela empresa fornecedora de serviços, em especial porque no período da pandemia o imóvel esteve vazio por meses, bem como porque o valor registrado em fevereiro de 2021 é muito superior à média de consumo mensal, verifica-se a verossimilhança das alegações da parte autora, de forma que a inversão do ônus da prova deve ser operada, atribuindo ao réu o ônus de comprovar a regularidade da cobrança em questão.
7. Nesse passo, a ré não se desincumbiu de demonstrar a existência de vazamentos no imóvel ou outra situação que pudesse justificar a cobrança excessiva. Assim já restou decidido por esta Turma Recursal: “Caberia à recorrente colacionar provas de que a majoração excessiva na fatura de água decorreu de real consumo do usuário ou, ainda, que existia vazamento interno ou outra situação que justificasse a cobrança de valor dez vezes maior do que a média histórica. Em verdade, a ré sequer demonstrou que o hidrômetro instalado tinha funcionamento regular, mesmo possuindo diversos instrumentos e profissionais habilitados para realizar tal constatação. (Acórdão 1274502, 07582734720198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.
8. Portanto, ainda que a fatura goze de presunção relativa de veracidade, não há qualquer elemento que justifique a referida cobrança, de modo que a mencionada fatura deve ser adequada às demais cobranças anteriores apresentadas. Assim, não há razão para a reforma da sentença neste ponto. Correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pela autora com o desconto da fatura do mês de fevereiro de 2021, esta a ser calculada com base no consumo médio dos últimos 12 (doze) meses.
9. Sobre a repetição de indébito em dobro, prevista no art. 42 do CDC, ela deve ocorrer de forma simples no caso concreto. Isso porque a cobrança excessiva decorreu aparentemente do consumo retratado no hidrômetro, o que justificou a cobrança.
10. Quanto à restituição dos valores pagos pela autora à empresa especializada em vazamentos, a sentença deve ser mantida. O valor gasto pela parte autora decorreu de conduta da ré que faturou erroneamente o consumo da parte autora.
11. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e determinar que a restituição de valores se dê na forma simples, isto é, no valor de R$ R$ 8.980,36, mantendo a sentença em seus demais termos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios por causa do provimento do recurso.
13. Acordão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.